Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). 1.1 Na hipótese dos autos, por não haver nos autos elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, aliado aos documentos que instruíram o pedido do beneplácito, resta preenchido os requisitos para concessão do benefício, devendo ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante.
2. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito absoluto, entre particulares, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil).
3. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, deve ser fixada com base no menor orçamento apresentado pela parte. Precedentes.
4. A fixação de pensão mensal é espécie própria voltada a indenizar a impossibilidade ou redução da capacidade laborativa, a qual se caracteriza pela dificuldade na busca por emprego ou na realização de atividade laboral, não havendo dúvidas, no presente caso, que as sequelas suportadas pelo autor (“amputação traumática em membro superior esquerdo associado a luxação de joelho esquerdo”), têm o condão de prejudicá-lo profissionalmente. 4.1 Atenta as condições financeiras do réu, sem desprezar que o dano sofrido diminuiu a habilitação do autor, ora apelado, para o trabalho e claramente limitou suas possibilidades de realocação no mercado de trabalho, afetando sua própria subsistência e de sua família, mas com intuito de evitar uma obrigação inócua, tenho por bem reduzir o pensionamento mensal.
5. É cediço que a fixação do dano moral e do dano estético tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização. 5.1. No caso dos autos, tenho que o valor fixado pelo julgador a quo, a título de dano estético, mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do evento danoso. 5.2. No entanto, quanto ao dano moral, ao sopesar as peculiaridades do caso concreto e considerar o dano efetivamente sofrido, a teoria do desestímulo (inibir a reincidência do réu), bem como a capacidade econômica das partes, forçoso reconhecer a necessidade de redução do quantum arbitrado na origem, de modo a observar o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária
6. Recursos conhecido e parcialmente provido.